Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709545-27.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANAFE SAÚDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITCMD. CAPITAL REGULATÓRIO. DOAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CF 156, § 2o, I. CTN 36, I. NÃO OCORRÊNCIA. A interpretação da lei tributária deve ser literal quanto à exclusão de obrigação tributária (CTN 111), não podendo a doadora, associação instituidora, ser equiparada a sócia da autora, que também é uma associação, nem o capital regulatório ao social. A parte recorrente alega violação aos artigos 36, inciso I, 108, § 1o, e 111, inciso II, todos do Código Tributário Nacional, e 425 e 538, ambos do Código Civil, sustentando que a transferência da propriedade dos imóveis não configura doação, mas sim operação destinada à constituição de capital regulatório da ANAFE Saúde, associação instituída por deliberação da ANAFE, com o objetivo exclusivo de atender exigência da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS — para viabilizar a prestação de assistência à saúde aos próprios associados, o que afasta a presença de animus donandi. Argumenta, ainda, que o artigo 36 do CTN estabelece hipótese de não incidência tributária, e não de isenção, razão pela qual é incabível a interpretação restritiva prevista no artigo 111 do mesmo código. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ LUIZ TORO DA SILVA, OAB/SP 76.996 e VÂNIA ARAÚJO LIMA TORO DA SILVA, OAB/SP 181.164 (ID 72054203). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 36, inciso I, 108, § 1o, e 111, inciso II, todos do CTN, e 425 e 538, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72054203. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021